Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-73.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança de taxas de conta corrente encerrada. Acordo entre a autora e o corréu Banco do Brasil. Cessão do crédito extinta, ante o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. Transação que abarca toda e qualquer obrigação oriunda dessa relação. Desnecessidade de novo pronunciamento judicial. DANO MORAL.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança de taxas de conta corrente encerrada. Acordo entre a autora e o corréu Banco do Brasil. Cessão do crédito extinta, ante o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. Transação que abarca toda e qualquer obrigação oriunda dessa relação. Desnecessidade de novo pronunciamento judicial. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Não inscrição do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Moral inabalada. Dano não configurado. Sentença mantida. Apelação não provida.